Tribunal: TJES
Processo: 0038926-28.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038926-28.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SEBASTIAO COUTINHO DE JESUS

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. FGTS. PRESCRIÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que declarou a nulidade dos contratos administrativos firmados entre as partes e condenou o ente estadual ao depósito dos valores devidos a título de FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a competência para julgar a demanda é do Juízo Comum ou do Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) estabelecer o prazo prescricional aplicável à pretensão de recebimento do FGTS em razão da nulidade do contrato administrativo; (iii) determinar se o autor faz jus ao recebimento dos depósitos do FGTS; e (iv) fixar os índices de correção monetária e juros aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Juízo Comum detém competência para processar e julgar a demanda, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.153/2009 e da Resolução nº 035/2010 do TJES, que excluiu da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, por prazo determinado, as ações relacionadas a direitos e vantagens de servidores públicos civis e militares.

4. O prazo prescricional para cobrança de FGTS em contratos administrativos nulos segue o entendimento firmado pelo STF no RE nº 709.212/DF, sendo de 30 anos para ações ajuizadas até 13/11/2019 e de 5 anos para as ajuizadas após essa data. No caso, a ação foi proposta em 08/10/2013, garantindo ao autor o direito de recebimento das parcelas vencidas nos 30 anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

5. A nulidade do contrato administrativo, por não atender aos requisitos do art. 37, IX, da CF/1988, não impede o reconhecimento do direito ao FGTS, conforme entendimento consolidado pelo STF (RE 765320 RG) e pela Súmula nº 22 do TJES.

6. A atualização monetária e os juros de mora devem ser aplicados conforme os parâmetros definidos pelo STJ no Tema 905 e pela EC nº 113/2021, de modo que: (i) até dezembro/2002, os juros são de 0,5% ao mês e a correção monetária segue os índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal; (ii) entre o início do CC/2002 e a vigência da Lei nº 11.960/2009, incidem juros da taxa Selic, sem cumulação com outro índice; (iii) após a Lei nº 11.960/2009, aplicam-se juros da caderneta de poupança e correção pelo IPCA-E; e (iv) a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso e remessa necessária conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada.

_______________________

Tese de julgamento
: 1. O Juízo Comum é competente para processar e julgar demandas que envolvam direitos e vantagens de servidores públicos civis e militares, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.153/2009 e da Resolução nº 035/2010 do TJES/ 2. O prazo prescricional para cobrança de FGTS em contratos administrativos nulos segue o entendimento do STF no RE nº 709.212/DF, sendo de 30 anos para ações ajuizadas até 13/11/2019 e de 5 anos para as ajuizadas após essa data; 3. A nulidade de contrato administrativo por inobservância do art. 37, IX, da CF/1988 não impede o direito ao recebimento do FGTS, conforme a jurisprudência do STF e a Súmula nº 22 do TJES; 5. Os critérios de atualização monetária e juros devem observar os parâmetros fixados pelo STJ no Tema 905 e pela EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 9.494/97, art. 1º; Lei nº 12.153/2009, arts. 2º, 23 e 24; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765320 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15/09/2016; STF, RE 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13/11/2014 (Tema 608); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); TJES, Súmula nº 22; TJES, Apelação Cível/Remessa Necessária 00342222-11.2009.8.08.0024, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 14/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso e à remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
E
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0038296-28.2013.8.08.0024

APELANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
A
:
SEBASTIÃO COUTINHO DE JESUS

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença de fls. 99/100-verso, integrada pela decisão de fls. 117/117-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da
“
ação ordinária
”
ajuizada por
SEBASTIÃO COUTINHO DE JESUS
, julgou procedente a pretensão autoral, da seguinte forma:

“Em face de todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento à parte autora dos valores referentes ao depósito do FGTS, nos termos do disposto mencionado art. 15, da Lei nº 8.036/90, referente aos contratos temporárias firmados, que deverão ser pagos corrigidos monetariamente a partir da indevida recusa de cada parcela e com juros legais a partir da citação, na forma do artigo 487, I, do CPC/2015.

Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados nos termos dos incisos do § 3º do art. 85 c/c, § 4º, II do mesmo artigo, ambos do Código de Processo Civil, na ocasião da liquidação do presente julgado.”

Em suas razões recursais, às fls. 119/125, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz, em síntese, que
(i)
deve ser reconhecida a incompetência absoluta do Juízo Comum para processar e julgar a presente demanda;
(i
i
)
a pretensão autoral está sujeita à prescrição quinquenal;
(iii)
o autor da demanda, durante o período trabalhado, estava submetido ao regime jurídico de direito administrativo, não fazendo
jus
ao FGTS pretendido, por se tratar de direito exclusivo dos trabalhadores regidos pela CLT; e
(iv)
os índices aplicáveis à hipótese é o de juros de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês e correção monetária pela Taxa Referencial (TR).

Contrarrazões, às fls. 128/136, pelo desprovimento do recurso.

Em breve síntese, na origem,
SEBASTIÃO COUTINHO DE JESUS
,
ora apelado, ajuizou a presente “ação ordinária” em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora apelante, alegando, em resumo, que
“(...) por mais de treze anos trabalhou como técnico em radiologia, em atividade essencial à Administração, de forma permanente e alheia aos parâmetros precários de limitação temporal deste tipo de contratação, sendo patente, pois, a nulidade dos contratos administrativos firmados”
.

Segue narrando que
“(...) a função de técnico em radiologia não abrange atividades de natureza transitória e temporária que justifiquem a contratação sob está fórmula”.

Assim, basicamente diante de tais fatos, pugna pela declaração de nulidade dos contratos firmados, e pela condenação do ente estadual a proceder os depósitos de FGTS que deveriam ter sido efetuados mensalmente.

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença vergastada, que julgou procedente a pretensão autoral, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem. Pelo que observo, sustenta o ente estadual, preliminarmente, a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para apreciar e julgar a presente demanda, uma vez que o valor atribuído à causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

É cediço que, nos termos do art. 2º, da Lei nº 12.153/2009, é de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública a ação proposta em face do Estado, do Município e das respectivas autarquias cujo valor seja inferior ao teto dos Juizados Especiais.

Todavia, o art. 23 da referida lei previa que
“Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização dos serviços judiciários e administrativos”.

Recorda-se que este Eg. Tribunal de Justiça publicou a Resolução nº 035/2010, a qual, em seu art. 1º, III, retirava da competência dos Juizados Especiais as questões relacionadas a direitos e vantagens de servidores públicos civis e militares.

Nesse cenário, deve incidir na hipótese o art. 24 da Lei nº 12.153/2009, que dispõe que as demandas propostas até a data de instalação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, bem como aquelas ajuizadas em outras unidades jurisdicionais em razão do previsto no artigo 23, não serão encaminhadas a esses juizados.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXEMENTA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATATOS TEMPORÁRIOS. IRREGULARIDADES CONSTATADAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS. CUSTAS PROCESSUAIS. ESTADO. ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE CUSTAS PRÉVIAS. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM CUSTAS REMANESCENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA. CONDENAÇÃO COM BASE DO CPC/73. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA IMPROVIDA. (...) 4 -
A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública estabeleceu em seu art. 23 a possibilidade dos Tribunais de Justiça limitarem por até 05 (cinco) anos de sua entrada em vigor (23/06/2010), a competência de tais juizados de acordo com a necessidade da organização dos serviços
. 5 -
O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo editou a resolução nº 035 de 2010, alterando as resoluções nº 19 e 22 de 2010, trazendo previsão de que ficariam excluídos da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as demandas com matérias relacionadas a direito e vantagens dos servidores públicos civis e militares.
(...).

(TJES; Apl 0000586-45.2015.8.08.0056; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 31/07/2017; DJES 14/08/2017)
(grifei)

________________

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE RECONHECIDA. PAGAMENTO DO FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA Nº 608 DO STF, FIRMADA NO JULGAMENTO DO ARE Nº 709.212/DF. DEPÓSITO EM CONTA VINCULADA. NÃO MIGRAÇÃO PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO FGTS. APLICAÇÃO DO IPCA-E. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA ALTERADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. 1. Deve ser afastado o pretenso reconhecimento da prescrição alegada pelo Estado do Espírito Santo, sendo medida de rigor a manutenção da condenação da aludida pessoa política ao pagamento das parcelas do FGTS devidas em todo o período de vigência dos contratos temporários, sendo certo que a conclusão do Pretório Excelso no Tema nº 608, firmada no julgamento do ARE Nº 709.212/DF, inclusive a modulação dos seus efeitos, também se aplica na presente demanda, ajuizada em desfavor poder público. 2.
Não prospera o pleito para que seja declarada a incompetência do Juízo Comum, com a consequente adoção do procedimento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e a exclusão da condenação de honorários advocatícios, porquanto o art. 23 Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009) previa que os “Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade de organização dos serviços judiciários e administrativos”, sendo certo que este eg. Tribunal de Justiça editou a Resolução nº 035/2010, a qual, em seu art. 1º, III, excluía da competência dos Juizados Especiais matérias relacionadas a direitos e vantagens de servidores públicos civis e militares.
(...) 5. Recurso desprovido. Sentença inalterada em sede de remessa necessária.

(TJES; Apelação Cível/Remessa Necessária 00342222-11.2009.8.08.0024; Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu; 14/09/2023)
(grifei)

Superado tal ponto, da análise dos autos, vislumbra-se que o autor foi admitido nos quadros funcionais do apelante mediante contratação temporária no ano de 1997, sendo tal vínculo mantido até o início do ano de 2012 em razão de sucessivas prorrogações (de 15/10/1999 a 31/08/2000; de 03/08/2001 a e de 14/01/2011 a 14/01/2012).

Acerca do prazo prescricional, é certo que, em oportunidades pretéritas, foi adotado o entendimento de que a matéria tratada no RE nº 709.212/DF teria analisado o prazo prescricional das demandas voltadas ao pagamento das verbas do FGTS em contratos privados de trabalho, o que seria distinto da situação dos autos (pagamento de FGTS em razão do reconhecimento de nulidade de contrato firmado com a administração pública).

Aliás, o mencionado posicionamento vinha sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta C. Terceira Câmara, inclusive, em reexame da matéria, por força do art. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC
1
.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça modificou o seu entendimento e começou a aplicar o prazo prescricional firmado no julgamento do RE nº 709.212/DF para os casos em que, reconhecida a nulidade dos contratos firmados com a administração pública, é determinado o pagamento do FGTS, deixando de utilizar o Decreto-Lei nº 20.910/32. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. INAPLICABILIDADE DA REGRA PREVISTA NO ART. 1.032 DO CPC/2015.
SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. PRETENSÃO DE COBRANÇA DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE FGTS. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRINTENÁRIO. ARE 709.212/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS, PELO STF
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

II. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem, aplicando prazo prescricional trintenário e declarando nulo o contrato temporário de trabalho, julgou procedente o pedido, em ação ajuizada pela parte agravada, na qual postula a condenação do ora agravante ao pagamento de FGTS, relativo aos períodos em que laborou para a Administração Pública estadual.

(...)

IV.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709.212/DF, sob o regime de repercussão geral, definiu que é quinquenal o prazo prescricional para a cobrança de valores de FGTS não depositados. No entanto, por força do princípio da segurança jurídica, impôs efeitos prospectivos à decisão, estabelecendo que, "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão" (STF, ARE 709.212/DF, Rel. Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 19/02/2015). Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.761.197/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/05/2019; AgInt no REsp 1.765.332/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/04/2019; REsp 1.606.616/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016; AgInt nos EDcl no REsp 1.526.220/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/10/2017.

V. No caso, a parte agravada ajuizou a presente ação em 20/05/2009, postulando a cobrança de valores de FGTS não depositados, por serviços prestados entre 04/09/1993 e 16/04/2009, de modo que aplicável o prazo prescricional de trinta anos.

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1703340/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019)
(grifei)

Nesse passo, em atenção ao atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, foi reformulado o posicionamento para reconhecer que aplica-se aos casos como o presente, o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 709.2012
2
. Aliás, essa orientação foi majoritariamente adotada por esta C. Terceira Câmara Cível
3
.

Além disso, do inteiro teor do voto do Ministro Gilmar Mendes, nos autos do Recurso Extraordinário no agravo sob o nº 709.212/DF, extrai-se que foi adotada a seguinte modulação dos efeitos do pronunciamento supramencionado:

“
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos
ex nunc
(prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.”

Acerca da modulação proposta pela Suprema Corte, transcrevo a síntese realizada pela Ministra Regina Helena Gosta, do C. STJ, no bojo do REsp 1841538/AM:

(...)
IV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses: (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação
.

(...)

(REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020)
(grifei)

Portanto, para as ações ajuizadas após 13/11/2019, ou seja, cinco anos após o julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal, aplica-se o prazo quinquenal, de modo que o trabalhador faz
jus
ao recebimento das parcelas vincendas nos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda. Por outro lado, para aquelas que foram propostas até 13/11/2019, o trabalhador terá direito ao recebimento das parcelas vencidas nos 30 (trinta) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

No caso concreto, a presente ação foi ajuizada em
08
/
10
/
2013
(ou seja, em data anterior à 13/11/2019), de maneira que o requerente faz
jus
ao recebimento das parcelas vencidas nos 30 (trinta) anos anteriores ao ajuizamento da ação. Portanto, sendo o vínculo mais antigo datado do ano de 1997,
não há que se falar em ocorrência da prescrição
.

Em que pese acerca da tese recursal de que o autor não faz
jus
ao pagamento do FGTS, como se sabe, em regra, o cargo para o qual foi contratado – técnico em radiologia – não se reveste dos requisitos necessários a autorizar sua contratação sem o prévio concurso público, porquanto trata-se de necessidade permanente da Administração Pública.

Não se olvida que, em algumas hipóteses excepcionais, a Administração possa necessitar de firmar contratos temporários. Contudo, no caso, não há nenhuma prova que demonstre que a contratação do autor se deu para substituição de servidor que, excepcionalmente e temporariamente, estava afastado de suas funções.

Destarte, torna-se evidente que houve desvirtuamento pela Administração Pública do referido instituto criado pelo legislador constituinte originário, vez que a prestação do serviço de técnico em radiologia, em regra, não se revela como de necessidade excepcional e temporária.

Ao revés, como dito, trata-se de atividade essencial a ser ofertada de forma regular e contínua em favor da população e, principalmente, na hipótese dos autos não restou minimamente demonstrada
a
existência de situação excepcional a respaldar a contratação d
o
apelad
o
nos termos dos contratos
temporários colacionados aos autos.

Cito, a título exemplificativo, os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

(...) 5.
Nesse sentido, este Sodalício assentou que conquanto tenha havido, no caso concreto, contratação administrativa temporária de professora, salta aos olhos a nulidade da admissão dita transitória que ultrapassara - somando-se o efetivo serviço - dez anos de existência em virtude das reiteradas contratações, o que evidentemente extrapolou os limites proporcionais da excepcionalidade e provisoriedade inerentes ao ingresso temporário no serviço público (art. 37, IX, da CF/88), revelando-se a nulidade da admissão duradoura despida de prévio concurso. 6. Fixadas tais premissas, verifico que os contratos temporários em questão foram firmados entre a administração pública municipal e a apelante para o exercício da função de professor, com início em fevereiro de 2002 e fim em dezembro de 2006, revelando-se nulos, pois não há indicação clara e expressa da necessidade temporária de excepcional interesse público que levou à indispensabilidade da contratação, sobretudo em razão da natureza do serviço prestado.
7. Nessa esteira, o STF, quando do julgamento do tema, reconheceu hipótese de repercussão geral, conferindo-lhe classificação como Tema nº 191, no qual firmou entendimento acerca da constitucionalidade do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90. 8. No referido julgamento, ante a confirmação da constitucionalidade daquela norma, o STF também pacificou entendimento segundo o qual, ainda que reconhecida a nulidade da contratação, em razão da não observância das regras do art. 37, da CF, nos moldes do seu parágrafo segundo, subsiste ao trabalhador o direito ao recebimento do depósito do FGTS. 9. Por se tratar de condenação em FGTS, relação não tributária, os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, sendo correção monetária, a partir do vencimento das obrigações, pelo IPCA-E, segundo os parâmetros fixados no RE 870.974/SE, e juros de mora, da citação, pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97. 10. Declarada a nulidade dos contratos temporários pela não observância material dos requisitos do art. 37, CF, na forma do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90 são devidos os valores referentes ao FGTS, observado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, definido pelo art. 1º, da Lei nº 20.910/32, conforme precedentes desta egrégia Primeira Câmara. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 013090014591, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020)
(grifei)

_____________

REMESSA NECESSÁRIA.
PROFESSOR. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÃO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS.
DEMAIS VERBAS TRABALHISTAS. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. 1. -
Nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, a contratação temporária pela administração pública deve ser (I) definida em lei; (II) por tempo determinado, (III) para atender à necessidade temporária; e (IV) ser de excepcional interesse público. 2. - Havendo prorrogações sucessivas de contrato temporário, mormente nas hipóteses em que o serviço prestado pelos contratados têm caráter essencial e o contratante não comprova a existência de nenhum ato específico para justificar tal prática, não há falar em temporariedade da contratação e tampouco na excepcionalidade do interesse público, sendo, portanto, nulo o contrato.

(...)
(TJES, Classe: Remessa Necessária, 012140215687, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018)
(grifei)

Nessa toada, é firme
“a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
”

(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

Ao também analisar a questão, este Eg. Tribunal de Justiça editou os termos da Súmula nº 22, segundo a qual
“
É devido
o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Destarte, tal como lançado na r. sentença, compreendo pela nulidade dos contratos celebrados entre a administração pública e o apelado, porquanto não preenchidos os requisitos constitucionais inerentes ao tipo de vínculo estabelecido entre os litigantes, sendo devido, portanto, o pagamento do FGTS em favor do ora recorrido.

No que se refere aos juros e à correção monetária, o Magistrado sentenciante consignou que
“(...)
a verba a qual
o autor
faz jus há de ser atualizada para que incida juros de mora a partir da citação e na forma do art. 1
º
, da Lei no 9.494/97, e correção monetária a partir da indevida recusa de cada parcela nos índices estabelecidos pela Corregedoria Geral de Justiça do E. TJES, atendidos, ainda, os ditames da Lei Federal 8.036/90”
.

O ente estadual, ao seu turno, sustenta que os índices aplicáveis à hipótese é o de juros de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês e correção monetária pela Taxa Referencial (TR).

De fato, a correção monetária aplica-se a partir do vencimento de cada parcela, enquanto os juros moratórios incidem a partir da citação.

Em relação aos índices aplicáveis, é cediço que o C. STJ e o E. STF já haviam decidido que o artigo 1º-F da Lei 9.494/2007 – que estabelece a TR como índice – não é aplicável para fins de correção monetária, por não ser apta a manter o valor real da condenação. A propósito, vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL.
REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE
(CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação.
É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4.
A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços
. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20-09-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)
(grifei)

_______________________

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. . TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto,
em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
(...) 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c)
a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
(...).

(REsp n. 1.495.146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 2/3/2018.)
(grifei)

O C. STJ, por sua vez, firmou tese vinculante que diferencia os índices aplicados de acordo com a natureza jurídica da condenação, consoante o Tema nº 905, ocasião em que definiu que os juros de mora e a correção monetária para as condenações de natureza administrativa em geral devem ser:

“(...) 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a)
até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001
; (b)
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice
; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.”

Todavia, o mencionado precedente vinculante apenas prevalece até o dia 08/12/2021, visto que a partir do dia 09/12/2021 deve incidir, exclusivamente, a atualização pela taxa Selic, conforme o art. 3º da EC nº 113/2021,
in verbis:

Art. 3º
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Dessa forma, reformo a r. sentença para redefinir os consectários legais da condenação, a qual se sujeita aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E; e (d) no período posterior à vigência da EC nº 113/2021, se houver: juros de mora correspondente à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e da remessa necessária, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para alterar os consectários legais da condenação segundo os termos da fundamentação supra.

É como voto.

1
Cf. AgInt no REsp 1735299/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018; TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 001130027988, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019.

2
Cf. TJES, Classe: Apelação, 069140017554, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 01/11/2019.

3
Cf. TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024100362755, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 14/02/2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.